Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726422-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0731838-13.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 130995202 dos autos de origem): “O acórdão do ID 130675962 cassou a sentença proferida no ID 113134134 e determinou o retorno dos autos à instância originária para análise do pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor. A inversão do ônus probatório prevista no § 1o do art. 373 do CPC somente é admitida quando se verificar, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Já no plano na legislação consumerista, inciso VIII do art. 6o, do CDC, estabelece a possibilidade da inversão do ônus da prova quando, a critério do Magistrado, a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente, observadas as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade do requerente na produção da prova, até porque os fatos estão claramente expostos nos autos, acerca da ação de estelionatários. Noutro giro, sob o prisma do CDC, não verifico hipossuficiência que justifique a requerida inversão, posto que remanesce decidir, diante dos fatos postos, se há ou não responsabilidade do banco pelos prejuízos advindos para o autor. Neste contexto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que na origem ajuizou ação na qual busca ser indenizada por supostos danos materiais, no valor de R$ 60.017,61, posto que “subtraídos da Apelante em decorrência de um crime que somente pode ser ultimado devido a ações e omissões imputadas ao Réu, o Banco do Brasil”. Assevera que fora vítima de fraude. Pondera que ocorrera falha no controle de transferência vultosa e também falha na guarda de informações sigilosas, as quais teriam servido para a prática das aludidas fraudes. Diz se qualificar como consumidor, de modo que aplicável a relação jurídica as regras do CDC, sobretudo a inversão do ônus probatório (o art. 6o, inciso VIII, do CDC). Defende que seja deferida a inversão do ônus da prova, o que lhe fora negado na instância de origem. É contra esta decisão que recorre. Liminarmente pleiteia a concessão efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão até o julgamento do presente recurso. No mérito requer “...o provimento do presente agravo de instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e inverter o ônus da prova no processo originário.” Comprovante do recolhimento de preparo no ID 38129775. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifico que, em tese, a questão posta demanda exame mais aprofundado, a ser realizado ao menos à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o d. Juízo a quo condicionou à conclusão para sentença a ocorrência de preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator